Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-54.2025.8.11.0023
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001106-54.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNA ANTUNES DA SILVA SANTOS - CPF: 082.547.811-17 (APELANTE), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), ROMARIO BEZERRA DA SILVA - CPF: 053.190.011-85 (APELANTE), RENATO DANIEL EICKOFF - CPF: 011.937.191-00 (TESTEMUNHA), ROMARIO MESSIAS XAVIER - CPF: 043.085.241-05 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO PARA REINCIDENTE. PERDIMENTO DE BENS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a ação penal, condenando o(s) réu(s) pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com pedido de reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) se a autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas para a manutenção da condenação; e (ii) se é cabível a revisão da dosimetria da pena, incluindo o reconhecimento de causas de diminuição, o regime inicial de cumprimento da pena e a aplicação de medidas acessórias.

III. Razões de decidir

3.
A autoria e a materialidade restaram demonstradas por conjunto probatório harmônico, especialmente pelos depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela apreensão do entorpecente, corroborados pelos demais elementos constantes dos autos.

4. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, observados os critérios legais, sendo incabível a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado quando ausentes os requisitos legais ou presente reincidência específica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"A condenação por tráfico de drogas é mantida quando a autoria e materialidade são comprovadas por depoimentos policiais coerentes e apreensão de substâncias ilícitas. A modulação da fração de redução do tráfico privilegiado é justificada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas. A manutenção de medidas cautelares e o perdimento de bens utilizados no crime são legítimos, especialmente quando há reincidência específica do agente."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, art. 42, art. 60, § 6º, art. 61, art. 62, art. 63, I; CP, art. 33, §§ 2º e 3º, art. 59, art. 61, I, art. 65, III, 'd'; CF/1988, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA; STJ - AgRg no HC n. 992.121/SP; STF - HC 89.089-SP; STJ - AgRg no RHC: 202669 MG; STJ, AREsp n. 2.873.084/SP; STF - HC: 231758 SP; STF, RE 638491/PR.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa dos acusados
BRUNA ANTUNES DA SILVA SANTOS
e
ROMARIO BEZERRA SILVA
, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação Penal n. 1001106-54.2025.8.11.0023, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput). A acusada Bruna Antunes da Silva Santos foi condenada à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa. O acusado Romario Bezerra Silva foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais
, a defesa da acusada Bruna Antunes da Silva Santos requereu a absolvição por insuficiência de provas, alegando desconhecimento da droga no veículo e que o corréu a eximiu de responsabilidade. Subsidiariamente, postulou a readequação da fração de redução do tráfico privilegiado para 2/3 (dois terços), e a revogação da prisão domiciliar e das demais medidas cautelares. A defesa do acusado Romário Bezerra Silva sustentou a inexistência de tráfico de drogas, alegando ter atuado como "mula" para suprir vício, e subsidiariamente, pleiteou a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Alternativamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a alteração do regime inicial para o semiaberto. Ambos os apelantes postularam a restituição do veículo GM/Prisma e dos aparelhos celulares apreendidos, argumentando sua origem lícita e a ausência de provas de que foram adquiridos com dinheiro do tráfico ou modificados para ocultar drogas (id. 324038956).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 324038961).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (id. 338251895).

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade do recurso interposto.

O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal, preenchendo os requisitos de cabimento, legitimidade e interesse recursal. As partes estão devidamente representadas, e não se constata a ocorrência de qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa da apelante Bruna Antunes da Silva Santos busca a absolvição, argumentando a inexistência de provas suficientes para a condenação, com base no princípio do
in dubio pro reo
. Alega que a acusada não tinha conhecimento da droga no veículo, que o corréu Romário a eximiu de responsabilidade, e que não há elementos que comprovem a mercancia de entorpecentes.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se solidamente comprovadas nos autos, não apenas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, mas também pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares ali descritos, como "transportar" ou "trazer consigo", sendo desnecessária a comprovação da efetiva comercialização.

Os depoimentos dos policiais militares Romário Messias Xavier e Renato Daniel Eickoff, colhidos em juízo, foram uníssonos e coerentes. Ambos os agentes públicos relataram ter recebido informações sobre um veículo Prisma transportando entorpecentes para Peixoto de Azevedo. Após montarem uma barreira na BR-163, abordaram o veículo e encontraram porções de maconha e pasta base de cocaína. O policial Romário Messias Xavier, em particular, declarou que "na bolsa da suspeita [...] foi encontrado mais entorpecentes".

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar um decreto condenatório. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

[...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023) (grifei)

A versão da apelante Bruna, de que desconhecia a existência das drogas e que estava apenas "passeando" com o corréu, mostra-se inverossímil diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e do fato de parte dela ter sido encontrada em sua bolsa, conforme o relato policial. A tentativa do corréu Romário de assumir a responsabilidade exclusiva é uma estratégia defensiva comum em casos de coautoria e não se sobrepõe ao robusto conjunto probatório.

Dessa forma, a condenação da apelante Bruna Antunes da Silva Santos pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, pois a prova de sua participação no delito é suficiente e harmônica com os demais elementos dos autos.

DA DOSIMETRIA DA PENA DA ACUSADA BRUNA ANTUNES DA SILVA SANTOS

A defesa da apelante Bruna Antunes da Silva Santos requer a readequação da fração de redução da pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), alegando que a pena imposta foi exacerbada.

O pleito não merece acolhimento.

Na primeira fase, a sentença exasperou a pena-base em 1/3, fixando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, com base na natureza e quantidade das drogas apreendidas (693,92g de cocaína e 345,82g de maconha), conforme o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Na terceira fase, o juízo reconheceu o tráfico privilegiado, mas aplicou a fração mínima de 1/6, resultando na pena definitiva de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa.

A sentença assim fundamentou a exasperação da pena-base: "Na primeira fase, reporto-me, parcialmente, a fundamentação anterior, a fim de desqualificar a natureza e quantidade das substâncias apreendidas. A sentenciada agiu com culpabilidade normal à espécie e não possui maus antecedentes. Não há elementos suficientes para valorar sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do delito são normais à espécie, razão pela qual deixo de valorá-las. O comportamento da vítima não é mensurado na espécie delitiva. Assim, presentes duas circunstâncias desfavoráveis, exaspero a reprimenda em 1/3, alcançando 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 666 dias-multa." (ID 324038951, p. 7)

Na terceira fase, o juízo reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por entender que a ré é primária, de bons antecedentes, e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Contudo, a expressiva quantidade e a natureza deletéria das drogas apreendidas foram consideradas impeditivas para a aplicação da fração máxima de redução, sendo adotada a fração mínima de 1/6 (um sexto).

A modulação da fração de redução do tráfico privilegiado com base na quantidade e natureza da droga é um entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O julgador possui discricionariedade para fixar a fração de redução de acordo com as circunstâncias do caso concreto, não estando vinculado a um percentual específico. A Corte Superior já se manifestou no sentido de que:

"[...] autoriza a utilização da quantidade e da natureza da droga apreendida como fundamento para modular a fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado” (Superior Tribunal de Justiça. AgRg no HC n. 992.121/SP. Sexta Turma. Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo (desembargador convocado do TJSP). Data do julgamento: 21-5-2025. Data da publicação no DJe: 27-5-2025)."

Considerando a quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a redução da pena, embora mínima, encontra-se devidamente justificada e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

DA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DA ACUSADA BRUNA ANTUNES DA SILVA SANTOS

A defesa da apelante Bruna Antunes da Silva Santos requer a revogação da prisão domiciliar e das demais medidas cautelares impostas, alegando que não são mais necessárias, uma vez que a acusada sempre compareceu aos atos processuais e cumpriu rigorosamente as medidas.

O pleito não merece acolhimento.

As medidas cautelares são regidas pela cláusula
rebus sic stantibus
. A sentença manteve a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por medida de cautela, negando o direito de recorrer em liberdade, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que "não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade" (STF, HC 89.089-SP). Não foram apresentados fatos novos que justifiquem a revogação das medidas.

[...] Direito de recorrer em liberdade negado. Legalidade. Decreto vigente durante todo o andamento da ação penal. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, preservados o decreto prisional e a prisão preventiva durante toda a tramitação da ação penal, não faria sentido que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, com a superveniência da condenação, fosse deferida ap agente a liberdade.7. "A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo"
(HC 177.003 AgRg, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, Julgado em 19/4/2021, DJe em 26/4/2021).8. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 202669 MG 2024/0300635-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2024) (grifei)

DO PEDIDO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DO ACUSADO ROMÁRIO BEZERRA SILVA

A defesa do apelante Romário Bezerra da Silva pleiteia o reconhecimento da função de "mula" e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

O pleito não merece acolhimento.

Os requisitos para o tráfico privilegiado são cumulativos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. O apelante Romário Bezerra da Silva possui condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo delito de tráfico de drogas (ID 324038896), o que configura reincidência específica e impede a aplicação da minorante. A jurisprudência do STJ é clara: "Tratando-se de réu reincidente, revela-se inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado" (STJ, AREsp n. 2.873.084/SP):

[...] "Tratando-se de réu reincidente, revela-se inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (Superior Tribunal de Justiça. AREsp n. 2.873.084/SP. Sexta Turma. Relator: Ministro Otávio de Almeida Toledo. Data do julgamento: 28-5-2025. Data da publicação no DJe: 2-6-2025)."

Portanto, a condição de reincidente do apelante Romário Bezerra da Silva obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo inviável o acolhimento do pedido defensivo.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO ROMÁRIO BEZERRA SILVA

A defesa do apelante Romário Bezerra da Silva requer a fixação da pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa) e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Argumenta que a natureza e a quantidade da droga não são "expressivas" o suficiente para exasperar a pena-base, e que a culpabilidade é normal ao delito.

O pleito não merece acolhimento.

A sentença fixou a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, valorando negativamente a natureza e quantidade das drogas (693,92g de cocaína e 345,82g de maconha) e a culpabilidade do agente. A quantidade e natureza das drogas são expressivas e de alto poder lesivo, justificando a exasperação da pena-base, conforme o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e a jurisprudência do STJ. A culpabilidade foi considerada elevada, pois o apelante praticou o delito enquanto cumpria pena em regime diverso e utilizava tornozeleira eletrônica, demonstrando não apenas desrespeito à ordem jurídica, mas deliberada intenção de burlar o controle penal, o que justifica o acréscimo da pena-base com fundamento no artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, a sentença compensou a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do Código Penal) com a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), mantendo a pena no patamar da primeira fase. A compensação foi corretamente aplicada.

A defesa pleiteia, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

O pleito não merece acolhimento.

A sentença fixou o regime inicial fechado para Romário, com base em sua reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). A reincidência é fundamento suficiente e idôneo para a imposição de regime mais gravoso, conforme a jurisprudência, senão vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA: FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1.
A definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é realizada considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma . 2. Ainda que a pena final resulte em quantum inferior a 8 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado com fundamento na reincidência — art. 33, § 2º, al. b, do CP
. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - HC: 231758 SP, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-10-2023 PUBLIC 03-11-2023) (grifei)

Desse modo, a fixação do regime inicial fechado está em consonância com a legislação penal e a jurisprudência, não havendo reparos a serem feitos.

DA RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS

Os apelantes requerem a restituição do veículo GM/Prisma, placa NPL-9A90, e dos aparelhos celulares apreendidos, alegando que os bens possuem origem lícita e não foram comprovadamente utilizados para o tráfico de drogas.

O pleito não merece acolhimento.

A legislação antidrogas é categórica ao determinar o perdimento de bens utilizados na prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Os artigos 61, 62 e 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, e o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, estabelecem que todo e qualquer bem empregado para a realização do tráfico deve ser confiscado pelo Estado. Não se exige que o bem seja de origem ilícita, mas tão somente que tenha sido utilizado como instrumento para a prática do crime.

A sentença de primeiro grau, ao decretar o perdimento do veículo e dos aparelhos celulares, fundamentou que:

"(...) Em relação ao veículo GM/Prisma, placa NPL-9A90 (ID 192303323), restou demonstrado que foi utilizado como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas, notadamente para o transporte intermunicipal dos entorpecentes. Assim, DECRETO O PERDIMENTO em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006. DETERMINO o perdimento e destruição dos aparelhos celulares apreendidos. (...) (ID 324038951, p. 8)"

O veículo foi comprovadamente utilizado para o transporte intermunicipal das drogas, configurando-se como instrumento do crime. Quanto aos aparelhos celulares, embora a extração de dados dos dispositivos eletrônicos não tenha sido exitosa, a decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo de dados telefônicos (ID 324038860) e a própria sentença consideraram que os celulares foram apreendidos em posse dos custodiados e eram instrumentos para a prática do crime de tráfico de drogas. A Lei nº 14.322/2022, que alterou o § 6º do artigo 60 da Lei de Drogas, proíbe a restituição de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, mesmo que se prove a origem lícita do bem. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 638491/PR), firmou a tese de que é:

"[...] É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal." (ID 338251895, p. 7-8)

A defesa não logrou êxito em demonstrar que os bens não foram utilizados como instrumentos para a prática do crime, nem apresentou documentos hábeis que atestassem a propriedade dos bens de forma a afastar a presunção legal de perdimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BRUNA ANTUNES DA SILVA SANTOS
e
ROMARIO BEZERRA SILVA
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026